Tribunal: TJDFT
Processo: 0712086-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação indenizatória por danos materiais decorrentes de suposta má gestão dos recursos do Pasep.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
II – Questão em discussão
3. As razões recursais impugnam satisfatoriamente os fundamentos da r. sentença e são condizentes com o pedido de reforma do julgado. Preliminar rejeitada.
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça do Distrito Federal reprisadas nas contrarrazões; (ii) a necessidade de inversão do ônus da prova; (iii) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção da prova pericial contábil; (iv) a (in)aplicabilidade do CDC e (v) a existência de danos materiais ocasionados ao saldo da conta vinculada ao Pasep do autor.
III – Razões de decidir
5. O Banco-réu, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. Tema no 1.150/STJ.
6. Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.
7. A r. decisão que não inverteu o ônus da prova e aplicou a regra ordinária de distribuição não foi impugnada tempestiva e adequadamente, art. 1.015, inc. XI, do CPC, portanto, a questão está preclusa no processo.
8. A produção da prova pericial contábil era desnecessária ao julgamento da lide em razão da prova emprestada juntada aos autos aliada à inércia do autor em elaborar os cálculos da atualização do seu saldo de conta Pasep, consoante parâmetros estabelecidos na decisão de saneamento e organização do processo. Rejeitada a preliminar de cercamento de defesa.
9. A relação jurídica existente entre o apelante-autor e o Banco-apelado não é de consumo, visto que a instituição financeira não a integra como fornecedor de bens ou serviços, mas como depositária por força de disposição legal, art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, por isso não se aplicam à demanda as normas do CDC.
10. O apelante-autor não provou a sua alegação de incorreta adoção de índices de atualização do saldo da sua conta de Pasep a lhe gerar prejuízo material, ônus que lhe incumbia, art. 373, inc. I, do CPC.
IV – Dispositivo
11. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1950548, 0726627-30.2020.8.07.0001, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1779467, 07299057320198070001, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/10/2023; TJDFT, Apelação Cível, Acórdão no 1409238, 07156239320208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/3/2022.